Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTA SONIA DO NASCIMENTO - CPF: 230.188.601-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO (APELADO), CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO (APELADO), LUCIENE PACHECO SAMPAIO (APELADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), LEONIL PACHECO SAMPAIO (APELADO), ADONIS PACHECO SAMPAIO (APELADO), MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO (APELADO), LAYSE PACHECO SAMPAIO (APELADO), ZENILDO PACHECO SAMPAIO (APELADO), ALDO PACHECO SAMPAIO (APELADO), HILDO PACHECO SAMPAIO (APELADO), ALFREDINA ALEXANDRINA PACHECO (APELADO), JOSÉ LEANDRO SAMPAIO (APELADO), SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 1000204-91.2018.8.11.0041

APELANTE: M.S.N.

APELADO: L.P.S. E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DA NATUREZA DECLARATÓRIA DA AÇÃO, EM QUE SE DISCUTE ESTADO DA FAMÍLIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – AÇÃO AJUIZADA 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DEPOIS DO ÓBITO DO SUPOSTO COMPANHEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Para a impugnação à justiça gratuita, a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira do impugnado,
artigo 7o, da Lei no 1.060/50.
Ausente dos autos prova de que a impugnada tem condições de arcar as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, deve ser mantido o benefício.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável tem natureza pessoal e sujeita-se à prescrição. (REsp 1015975/SP). Assim, há de ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora, que ajuizou a ação 23 (vinte e três) anos após o óbito do suposto companheiro.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M.S.N.
contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “post mortem”
ajuizada em face de
S.G.N.S., C.E.N.S., L.P.S., L. P. S., A.P.S., M.B.P.S., L.P.S., Z.P.S., A.P.S., H.P.S.

e A.A.P.
, na qualidade de
sucessores de J.L.S.
que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a pretensão da autora extrapola o da mera declaração, visando a constituição de direitos de conteúdo patrimonial e sujeitando-se, assim, à prescrição.

Em síntese, sustenta a apelante que o reconhecimento retroativo da união estável configura um direito material subjetivo e pessoal de caráter declaratório, não estando sujeito à prescrição ou decadência.

Assevera que também não prescreve as chamadas ações de estado de família, como é o caso das ações de separação, reconhecimento de união estável e investigação de paternidade.

No mais, alega que conviveu com o de cujus com “animus” de família por 17 (dezessete) anos, bem como que o falecido era o provedor da apelante e dos dois filhos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não refutou os fundamentos da sentença.

Impugnam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que a parte autora não demonstrou a real necessidade financeira.

No mérito, rechaçam os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 21468212).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não refutou os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUNGAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelados impugnam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que a parte autora não demonstrou a real necessidade financeira.

Para a impugnação à justiça gratuita, a parte contrária deve comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira do beneficiário, consoante prescreve a regra do artigo 7o, da Lei no 1.060/50.

No caso, os apelados não trouxeram nenhum documento que demonstrasse a possibilidade financeira da recorrente.

Aliás, sequer apontaram os motivos que indicassem situação econômica capaz de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual há de ser mantido o benefício.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 21468105) que a autora, ora apelante, conviveu em união estável com J.L.S. de 1978 a 20/12/1995 (data do seu óbito), e da união nasceram dois filhos, sendo o companheiro mantenedor do lar, separado de fato de A.A.P..

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia posta em debate em aferir a correção da sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a pretensão da autora extrapola o da mera declaração, visando a constituição de direitos de conteúdo patrimonial e sujeitando-se, assim, à prescrição.

E para prolatar a decisão recorrida, a douta magistrada singular, considerando a data do óbito do apontado companheiro da autora (20/12/1995), e valendo-se do disposto no artigo 205,
caput
, do Código Civil, entendeu prescrita a pretensão autoral.

Invoca a apelante a tese de que, por se tratar de uma ação de estado de pessoa, o que implica a prolação de uma sentença meramente declaratória, não se há falar em aplicação, ao caso, dos efeitos da prescrição.

Todavia, não prospera tal argumento.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável tem natureza pessoal e sujeita-se à prescrição.

Nesse sentido:

“
A ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens reveste-se de natureza pessoal, de modo que se aplica o prazo prescricional vintenário, que deve ser contado a partir da ruptura da vida em comum, de acordo com o art. 177 do CC/16, vigente à época da abertura da sucessão
.” (REsp 1015975/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 28/05/2008)

“
DIREITO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS E INDENIZATÓRIA - ARTS. 513, 524, 1177 e 1572 DO CC/16 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - ART. 177, 1a PARTE, DO CC/16 - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - SOCIEDADE DE FATO - COMPANHEIRO CASADO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Esta Corte Superior tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, para comprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Estando ausente o necessário cotejo analítico, impossível conhecer da divergência aventada quanto à nulidade de doação feita por pessoa casada a companheiro.

2 - Encontrando-se o v. acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade do reconhecimento e dissolução de sociedade de fato quando se tratar de pessoa casada, aplica-se a Súmula no 83/STJ (cf. REsp nos 362.743/PB, 257.115/RJ, 195.157/ES).

3 - Não enseja interposição de Recurso Especial matéria (arts. 513, 524, 1177 e 1572 do Código Civil de 1916) não ventilada no v. julgado atacado e sobre a qual a parte não faz menção nos Embargos Declaratórios, estando ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 356/STF.

4
- Possuindo a Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens e Indenizatória natureza pessoal, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, a contar da ruptura da vida em comum, de acordo com o art. 177, 1a parte, do Código Civil de 1916.

5 - Precedente (REsp no 79.818/SP).

6 - Recurso não conhecido
.” (REsp 418.910/DF, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 317) g.n.

Portanto, ao contrário do que alega a apelante, a presente ação se sujeita à prescrição, afigurando-se escorreita a sentença monocrática ao julgar improcedente o pedido inicial, da qual, aliás, valho-me dos fundamentos para subsidiar meu voto, dada a clareza e precisão
do decisum
, da lavra da Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian.

“A presente demanda, encontra seu contorno no pedido de reconhecimento de união estável post mortem, que, em tese, perdurou desde o ano de 1978 até 20 de dezembro de 1995, data do óbito de José Leandro Sampaio (id. 13561025).

Os requeridos, em preliminar, sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão formulada nesta ação, a considerar o decurso de vinte e dois anos desde o óbito do genitor.

O instituto da prescrição visa garantir a segurança jurídica, pois coloca fim à possibilidade de que uma questão seja discutida, em face do decurso do tempo e inércia do interessado. Dai decorre a máxima de que “o direito não socorre aos que dormem” - Dormientibus non sucurrit jus. Em última análise, a prescrição se apresenta como uma punição àquele que negligencia os seus direitos.

Primeiramente, há que se consignar que a alegada união estável se iniciou sob a égide do Código Civil de 1916, mas o óbito se verificou já sob a vigência do Código Civil de 2002, razão pela qual, deve ser observado o prazo reduzido previsto no art. 205, in verbis:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Sendo assim, a considerar que desde o óbito de José Leandro Sampaio, em 20 de dezembro de 1995, e o protocolo da presente ação em 08 de janeiro de 2018, decorreram vinte e dois anos, há que se reconhecer a prescrição.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição. 3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte. 4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. (Acórdão n.1127294, 20150910152549APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: 587/597).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÕES. AÇÃO DECLARA T Ó R I A D E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES AUSENTES. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. - Não paira nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que conferiu à controvérsia a solução que entendeu de direito, sem que maculasse o art. 535 do CPC. - A ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens reveste-se de natureza pessoal, de modo que se aplica o prazo prescricional vintenário, que deve ser contado a partir da ruptura da vida em comum, de acordo com o art. 177 do CC/16, vigente à época da abertura da sucessão.-Quanto ao direito de anular a partilha, verifica-se que o prazo decadencial de um ano previsto no art. 178, § 6o, inc. V, do CC/16, é contado tão-somente a partir do momento em que aquele que pretende a anulação atinge, por decisão transitada em julgado, a condição de herdeiro, legatário ou sucessor do falecido. Recurso especial provido. (REsp 1015975 /SPRECURSOESPECIAL 2007/0295900-6, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), T3 Terceira Turma, J. 13/05/2008, Dje 28/05/2008).

Há que se ressalvar que, a presente demanda não se reveste de caráter meramente declaratório, caso em que seria imprescritível, mas sim constitutivo, o que é pacificamente reconhecido pela jurisprudência, já que, embora não haja pedido de partilha de bens, emerge da descrição dos fatos, o conteúdo patrimonial da ação, notadamente, quando afirma “cumpre frisar que a Autora era dependente do falecido, no que tange a sua mantença, haja vista que o mesmo era o provedor da casa em que viviam” (
id. 11287225, pág. 4
).

Nesse cenário, a pretensão da autora extrapola o da mera declaração, sendo evidente que visa à constituição de direitos de conteúdo patrimonial, se sujeitando, assim, à prescrição.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da autora em litigância de má-fé, em que pese o reconhecimento da prescrição, é certo que a imprescritibilidade das ações
meramente
declaratórias, justificam, sua defesa em juízo, e negar isso ao litigante, quando não evidente a má-fé, notadamente em face das teses jurídicas que envolvem a matéria, seria negar o acesso à justiça, contrariando, assim, direito fundamental previsto na Constituição Federal, razão pela qual, não vislumbro presentes os requisitos caracterizadores do instituto em comento, em atenção ao disposto no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Desta feita, diante da natureza pessoal da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, há de ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora, que ajuizou a ação 23 (vinte e três) anos após o óbito do suposto companheiro.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020